Tribunal: TJDFT
Processo: 0031776-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1040, II, DO CPC. TEMA 986 DO STJ. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). INCLUSÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA EXAÇÃO. ACÓRDÃO RETIFICADO.
1. O STJ, em 13/3/2024, julgou, em sede de recursos repetitivos, o REsp no 1692023/MT, EREsp no 1163020/RS, REsp no 1699851/TO, REsp no 1734902/SP e REsp no 1734946/SP (Tema 986), fixando a seguinte tese: “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
2. Conquanto os precedentes jurisprudenciais mais antigos afastassem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, tal entendimento escorava-se na identificação do fato gerador (relacionado à entrega da energia elétrica e ao efetivo consumo, e não à simples contratação da energia elétrica), não se vislumbrando discussão concreta a respeito da base de cálculo do ICMS.
2.1. No entanto, levada a análise específica da inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica àquele STJ, a orientação jurisprudencial passou a mudar, aplicando-se à TUST a mesma lógica. Isso porque à Luz do art. 9o, §1o, II, da LC no 87/1996, o ICMS sobre energia elétrica incidirá desde a produção ou importação até a última operação e, considerando que a transmissão e a distribuição de energia elétrica por meio de redes interconectadas integram as operações a ela relacionadas, não podem ser qualificadas de maneira autônoma e independente, pois a energia elétrica é essencialmente produzida ou gerada para ser consumida. Consequentemente, se parte dessa mercadoria (energia elétrica), circunstancialmente, não for consumida, obviamente não se verificará a ocorrência do fato gerador do ICMS.
2.2. Nesse contexto, a transmissão e a distribuição integram as operações relacionadas à energia elétrica e, por conseguinte, o conjunto de elementos essenciais que compõem o aspecto material do fato gerador, motivo pelo qual são componentes do preço total da operação mercantil e não podem ser decotadas da base de cálculo do tributo em questão.
3. Não se pode olvidar que os efeitos da decisão prolatada no Tema 986 do STJ foram modulados de forma a proteger os contribuintes que, até 27/3/2017 (data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp no 1.163.020/RS, que promoveu mudança na jurisprudência do STJ em desfavor dos contribuintes do ICMS nas operações de energia elétrica), tenham sido beneficiados por decisões nas quais houve deferimento de antecipação de tutela, desde que essas decisões provisórias se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.
3.1. Foi realizada ressalva no sentido de que mesmo os contribuintes abrangidos pela modulação dos efeitos mencionada submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do acórdão proferido no Tema 986 do STJ.
3.2. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.
4. Na espécie, observa-se que a TUST e a TUSD foram lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor, integrando, portanto, a base de cálculo do ICMS, nos termos do entendimento firmado no Tema 986 do STJ.
4.1. O autor não se encontra protegido pela modulação dos efeitos da decisão proferida no Tema 986 do STJ, porquanto inexiste nos autos pedido de concessão de tutela de urgência.
5. Remessa necessária e apelação do réu providas.